Tribunal: TJBA
Processo: 8065862-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065862-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LOUSINETE DA SILVA SOUZA Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). SUBTENENTE. SUBSTITUIÇÃO EM POSTO SUPERIOR. TENENTE PM. PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidora da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, em razão do exercício de função correspondente ao posto de Tenente PM, substituindo superior hierárquico. O Estado da Bahia impugnou o pedido de justiça gratuita, alegou litispendência com mandado de segurança coletivo e suscitou a inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer se há litispendência entre o presente mandado de segurança individual e o coletivo nº 8036675-10.2020.0000; e (iii) determinar se a servidora tem direito à percepção da GCET no percentual de 125%, conforme o posto de Tenente PM, em razão da substituição exercida. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada, por ausência de elementos nos autos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC. O Estado não produziu prova robusta para afastar tal presunção, limitando-se a alegações genéricas. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, tampouco há prova de que a impetrante integre os quadros da associação autora do MS coletivo ou que tenha aderido formalmente àquela demanda. A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito e deve ser apreciada conjuntamente com ele. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece o direito ao recebimento da GCET no percentual de 125% quando demonstrado o exercício de funções de posto superior, conforme as Leis Estaduais nº 7.990/2001 e nº 11.356/2009, bem como a Resolução COPE nº 153/2014. Restou comprovado que a impetrante exercia, por designação, as funções de Tenente PM, embora ocupasse o posto de Subtenente, fazendo jus, portanto, à GCET no percentual correspondente ao posto substituído, nos termos do entendimento consolidado no MSColetivo nº 8010270-68.2019.8.05.0000. A alegação de ausência de disponibilidade orçamentária não pode prevalecer sem prova cabal, não se podendo negar o direito individual líquido e certo fundado em norma legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A decisão assegura apenas o cumprimento da legislação vigente e não representa aumento remuneratório sem amparo legal, tampouco ofensa à separação dos poderes. Nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271 do STF, a ordem judicial não alcança parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. As diferenças vencidas no curso da lide devem observar os critérios definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021, ressalvada sua discussão na ADI 7.064. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança Concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desprovida de prova capaz de infirmar a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Não há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, sendo assegurada ao impetrante a escolha pelo prosseguimento da demanda individual. Faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% o servidor militar que exerce, por designação, função correspondente a posto superior, conforme previsão normativa e entendimento jurisprudencial consolidado. A ausência de dotação orçamentária, desacompanhada de prova concreta, não justifica a negativa de direito subjetivo previsto em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º e art. 1.025; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º e 22, § 1º; Leis Estaduais nº 7.990/2001 (arts. 102, § 1º, “j”, 103, 110-B e 110-C) e nº 11.356/2009; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MSColetivo nº 8010270-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJe 24/09/2020. STJ, EDcl na ExeMS 7.385/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, Terceira Seção, j. 11/02/2009, DJe 17/03/2009. STF, Súmulas 269 e 271; Tema 810. STJ, Tema 905. STF, ADI 7.064 (referência ao art. 3º da EC nº 113/2021). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065862-24.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LOUSINETE DA SILVA SOUZA e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar a preliminar de litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05